Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728246-29.2019.8.07.0001 APELANTE: LEILA CURY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A apelante-ré, diante da celebração de acordo entre as partes, requereu a desistência da apelação interposta e renunciou ao direito de recorrer, arts. 998 e 999 do CPC (id. 25158654). Isso posto, homologo o pedido de desistência da apelação para que surta seus jurídicos e legais efeitos. À i. Secretaria, para que certifique o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau, para exame do pedido de homologação do acordo e extinção do processo (id. 24910699). Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora